Tribunal: TJES
Processo: 0022053-31.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022053-31.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCISCO LIMA NASCIMENTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou dois réus pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Segundo a denúncia, os agentes transportavam 770 pinos de cocaína em um veículo de aplicativo para entrega a terceiros. A defesa de um dos apelantes busca a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo, enquanto ambos pleiteiam a aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime e a substituição da pena. A ré requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão e a concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se o depoimento dos policiais militares é suficiente para embasar a condenação e afastar a tese de desconhecimento da carga ilícita; (II) estabelecer se a admissão dos fatos pela ré, utilizada na fundamentação da sentença, enseja o reconhecimento da atenuante da confissão; (III) verificar se a ausência de fundamentação específica para a escolha da fração redutora do tráfico privilegiado autoriza a aplicação do patamar máximo de 2/3; (IV) analisar o cabimento do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O depoimento de agentes policiais, prestado sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo e dotado de especial relevância para fundamentar o decreto condenatório, notadamente quando em harmonia com as circunstâncias fáticas da prisão.

4.
A consciência da ilicitude e o dolo do agente evidenciam-se pelo comportamento no momento da abordagem e pelo histórico de frequência em pontos de comercialização de entorpecentes, o que afasta a tese de "mero acompanhante".

5.
A utilização da confissão do réu, ainda que parcial ou qualificada, para a formação do convencimento do julgador impõe a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal (Súmula 545/STJ).

6.
A modulação da fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado exige fundamentação concreta e idônea; na ausência desta, deve-se aplicar o redutor no patamar máximo de 2/3 em favor do réu primário e de bons antecedentes.

7.
O redimensionamento da pena para patamar inferior a quatro anos, aliado à primariedade dos agentes, autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 33 e art. 44 do Código Penal.

8.
A concessão de prisão domiciliar é indevida quando os elementos dos autos demonstram que a ré não exercia cuidados diretos sobre a prole no momento do flagrante e inexiste prova de desamparo dos menores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. Os depoimentos de policiais são válidos para a condenação quando harmônicos com o conjunto probatório e ausente prova de interesse pessoal na incriminação.

2. Incide a atenuante da confissão sempre que esta for utilizada como substrato para a fundamentação da sentença condenatória.

3. A aplicação de fração do tráfico privilegiado em grau inferior ao máximo (2/3) pressupõe fundamentação motivada nas circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 33, § 2º, "c", art. 44 e art. 65, III, "d"; Súmula 545 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 461.985/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.08.2020.

TJES, Apelação Criminal nº 0002179-31.2022.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 02.04.2025.

TJES, Apelação Criminal nº 0000192-75.2023.8.08.0050, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022053-31.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANCISCO LIMA NASCIMENTO, IARA DA SILVA NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
FRANCISCO LIMA NASCIMENTO e IARA DA SILVA NOGUEIRA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime definido no Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 25 de dezembro de 2020, por volta das 14h46min, na Avenida do Contorno de Jacaraípe, os apelantes transportavam, no interior de veículo de aplicativo, uma sacola contendo 770 (setecentos e setenta) pinos de cocaína, substância que haviam buscado no bairro Serra Dourada para entrega a terceiro não identificado no bairro das Laranjeiras.

Em suas razões recursais (ID’s 16741022 e 16867481), a defesa de Francisco busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado, substituição da pena e detração penal. A defesa de Iara pugna pela prisão domiciliar, reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação do redutor privilegiado no patamar máximo e substituição da reprimenda.

O ilustre representante do Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 18176776) manifestando-se pelo provimento parcial dos apelos para reconhecer a atenuante da confissão de Iara, aplicar a fração máxima do tráfico privilegiado e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha (ID 18403109) pugna pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, apenas para reconhecer a atenuante da confissão da ré Iara e a aplicação do tráfico privilegiado no patamar máximo para ambos os réus, mantendo os demais termos da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 36295547), que atesta o confisco de 770 (setecentos e setenta) pinos de cocaína, pesando aproximadamente 1,5 kg. O Laudo Químico (fl. 135) ratifica a natureza ilícita da substância, dotada de elevado potencial viciante.

Quanto à autoria de Francisco Lima Nascimento, a tese de insuficiência probatória e negativa de dolo não encontra amparo no caderno processual.

A defesa sustenta que o apelante apenas acompanhava a corré para buscar roupas infantis, desconhecendo a carga ilícita. Contudo a prova oral produzida sob o crivo do contraditório desconstitui tal versão.

Os depoimentos judiciais dos militares responsáveis pela diligência são contundentes.

O SD/PMES Ivan Oliveira Scamparle relatou que, durante patrulhamento ostensivo visando reduzir os índices de criminalidade na região de Jacaraípe, abordaram o veículo ocupado pelos réus. Segundo o agente, ao serem questionados, a acusada Iara admitiu prontamente que transportavam cocaína, a qual haviam buscado no bairro Serra Dourada para entrega no bairro das Laranjeiras.

De igual modo, o SD/PMES Fabio Souza Melo asseverou em juízo que a abordagem foi motivada pelo fato de o réu Francisco já ser conhecido da guarnição por frequentar habitualmente pontos de comercialização de drogas no bairro das Laranjeiras. O militar destacou, ainda, que no momento da localização do entorpecente, que estava em uma mochila no interior do veículo, o réu Francisco não esboçou qualquer surpresa ou indignação, limitando-se a afirmar que estava apenas "
acompanhando
" a corré.

Tais relatos, harmônicos e coerentes desde a fase inquisitorial, revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça consolida que o depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo, especialmente quando não se vislumbra qualquer interesse particular em incriminar injustamente os réus:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

O depoimento dos policiais que participaram da operação é considerado prova idônea e suficiente para a condenação, especialmente em crimes de tráfico de drogas, onde comumente os agentes públicos são os únicos testemunhos diretos do fato. Para desqualificar o depoimento policial, seria necessário demonstrar interesse pessoal dos agentes na investigação ou inconsistência entre suas declarações e as demais provas, o que não ocorreu neste caso. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o depoimento de policiais, prestado em juízo e em consonância com outras provas, constitui meio probatório válido para fundamentar a condenação, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 918323, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26.11.2019.

(TJES, Apelação Criminal nº 0002179-31.2022.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, julg. 02/04/2025)

Diante da vultosa quantidade de droga e das circunstâncias da prisão em pleno feriado natalino, a manutenção da condenação por tráfico (Art. 33, caput, Lei 11.343/06) é medida que se impõe.

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, assiste razão à defesa de Iara da Silva Nogueira dos Santos, já que a ré admitiu judicialmente o transporte da substância, alegando que o fez por necessitar de dinheiro.

Embora a confissão tenha sido parcial, serviu de substrato para o convencimento do juízo de piso, sendo expressamente mencionada na fundamentação da sentença.

Conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a utilização da confissão para embasar o decreto condenatório impões a incidência da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.

TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (ART. 33 DA N. 11.343/06). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35). ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. PENA-BASE DO TRÁFICO ELEVADA EM APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. AUMENTO DA PENA-BASE DE FORMA DESPROPORCIONAL. CONFISSÃO UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. TRAFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ART. 30 DO CÓDIGO PENAL - CP. REGIME FECHADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

5.
Quanto à confissão, o enunciado n. 545 da Súmula desta Corte dispõe que, quando ela "for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

No caso, a sentença, no que se refere à autoria do tráfico de drogas, baseou-se nos depoimentos testemunhais e na carta escrita pelo paciente, direcionada ao magistrado e juntada aos autos na defesa prévia (fl. 46), devendo, portanto, incidir tal atenuante.

(HC n. 461.985/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020.)

Assim, configurada a admissão da autoria em sede judicial, a qual, inclusive, serviu de substrato para o convencimento do juízo a quo ao fundamentar o édito condenatório, torna-se imperioso o reconhecimento da atenuante na fração de 1/6 em favor da apelante Iara.

No tocante ao redutor do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, verifico equívoco na modulação da fração e a carência de fundamentação, bastando para fixar a redução ao patamar mínimo de 1/6.

A ausência de motivação idônea para restringir o benefício em grau mais elevado autoriza a reforma do julgado, vez que preenchidos os requisitos legais de primariedade e bons antecedentes, a redução deve ser operada na fração de 2/3, em estrita observância ao princípio da motivação das decisões judiciais.

Em consonância com o acima trazido, o E. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO SOB PENA DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E COERÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2.
Aplicada a fração redutora do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), uma vez que ausente fundamentação idônea para fins de utilização de fração aquém do máximo de redução, sob pena de bis in idem.

(TJES, Apelação Criminal nº 0000192-75.2023.8.08.0050, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, julg. 12/06/2024)

Diante do redimensionamento das reprimendas para patamares não superiores a 04 (quatro) anos e verificada a primariedade e os bons antecedentes dos agentes, constato o pleno preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

Considerando que o delito foi perpetrado sem violência ou grave ameaça e que as circunstâncias judiciais, em sua maioria, são favoráveis, a substituição da pena privativa de liberdade mostra-se medida recomendável e suficiente para a reprovação do ilícito.

Assim, substituo as penas restritivas de liberdade por restritivas de direitos para cada apelante, cujas modalidades e condições de cumprimento deverão ser fixadas pelo juízo
a quo
.

Outrossim, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime aberto
para o início do cumprimento das sanções, em observância ao
quantum
da pena aplicada.

Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar de Iara, indefiro-o por verificar que o crime foi cometido em situação que demonstra que a ré não estava exercendo os cuidados diretos dos filhos no momento da prisão, além da ausência de provas de que as crianças estejam em situação de desamparo sem a sua presença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

1. Reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor de
IARA DA SILVA NOGUEIRA DOS SANTOS
;

2. Redimensionar a fração da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, para o patamar máximo de 2/3 para ambos os réus;

3. Fixar o
REGIME ABERTO
para o início do cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal.

É como voto.

Passo a nova dosimetria:

Quanto ao apelante Francisco Lima Nascimento, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, aplico a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração de 2/3, o que resulta na pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em relação à apelante Iara da Silva Nogueira dos Santos, preservo a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda para 05 (cinco) anos e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. Na etapa derradeira, incidente a minorante do tráfico privilegiado no patamar de 2/3, fixo a pena final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

Para ambos os réus, o valor do dia-multa permanece fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

E ainda,
DETERMINO

a imediata
expedição do
s
competente
s

ALVARÁ
S
DE SOLTURA
, se por outro motivo não estiver
em
preso
s
, a fim de regularizar a situação processual, bem como sejam fixadas pelo juízo
a quo
as medidas restritivas de direitos que entender pertinentes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.